Tribunal: TJMT
Processo: 1017347-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVANTE(S)
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO(S)
VANUBIA FERREIRA GOULART
Vistos etc.
Intime-se a parte agravante para emendar a inicial do agravo de instrumento indicando corretamente nome do (a) agravado (a), nome do causídico do agravado e número da ação principal, posto que tais dados divergem dos demais documentos juntados à peça do agravo.
Após, voltem-me conclusos para análise do pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
P.R.I.C.
Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora